Tribunal: TJDFT
Processo: 0728502-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CONDUTA SOCIAL. TRÁFICO EM ÁREA RESIDENCIAL. ROHYPNOL (FLUNITRAZEPAM). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do CPP, art. 619, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. Inexiste omissão quando o acórdão, ainda que de forma concisa, enfrenta adequadamente a tese defensiva, indicando fundamentos suficientes para a manutenção da dosimetria da pena, em consonância com o entendimento consolidado do órgão julgador.
3. A valoração negativa da conduta social mostra-se juridicamente idônea quando amparada em elementos objetivos que evidenciam desajuste no convívio social, sendo desnecessária fundamentação exaustiva, desde que atendido o dever constitucional de motivação.
4. As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria quando demonstrada a posse ilícita de substância sujeita a controle especial, sem comprovação de prescrição médica ou origem lícita, revelando maior reprovabilidade da conduta.
5. A discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não configura vício integrativo e deve ser veiculada por meio de recurso próprio, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para atribuição de efeitos modificativos.
6. Recurso conhecido e não provido.